Tribunal: STJ
Processo: 0069268-59.2012.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3169168 - DF(2026/0033238-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: THEREZINHA BENICIO DO AMARAL
AGRAVADO
: NORMA MEIRA RICCI
AGRAVADO
: GRACIEMA VELASCO VEIGA
AGRAVADO
: YOSHIE SUDA COSTA
AGRAVADO
: AMERINA GOIANI FERREIRA CAVALCANTI
AGRAVADO
: NYZA MARIA BARBOSA
AGRAVADO
: HEITOR OSCAR DE ARAUJO NOGUEIRA
AGRAVADO
: LUCIA SIMOES CORREA
ADVOGADO
: IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO - DF000939A
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL CONTRA ENTE PÚBLICO. PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO
DE VALORES APÓS A EXPEDIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE ERRO
MATERIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ALEGADA NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, o Juízo da 6a Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal determinou a modificação dos valores requisitados, após a
expedição de precatório, por suposto erro material, e indeferiu a obrigação de
fazer, em execução movida pelos particulares contra a Fazenda Pública.
2. O Tribunal Regional deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pelos Exequentes para reconhecer que a limitação temporal dos
reajustes ao teto não se enquadra no conceito de erro material, que se
restringe a imprecisões aritméticas, sendo vedada sua correção após a
expedição do precatório quando ausente impugnação na fase própria.
3. Hipótese de não se acolher a alegada violação dos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem enfrentou
fundamentadamente a controvérsia, não havendo omissão, contradição ou
negativa de prestação jurisdicional. Julgamento desfavorável não se confunde
com ausência de prestação jurisdicional.
4. Agravo conhecido para conhecer e negar provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56528532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 0085032f-2d87-4269-9822-bc65349e0e03

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
30/04/2026
06/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56528532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 0085032f-2d87-4269-9822-bc65349e0e03

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3169168 - DF(2026/0033238-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: THEREZINHA BENICIO DO AMARAL
AGRAVADO
: NORMA MEIRA RICCI
AGRAVADO
: GRACIEMA VELASCO VEIGA
AGRAVADO
: YOSHIE SUDA COSTA
AGRAVADO
: AMERINA GOIANI FERREIRA CAVALCANTI
AGRAVADO
: NYZA MARIA BARBOSA
AGRAVADO
: HEITOR OSCAR DE ARAUJO NOGUEIRA
AGRAVADO
: LUCIA SIMOES CORREA
ADVOGADO
: IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO - DF000939A
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL CONTRA ENTE PÚBLICO. PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO
DE VALORES APÓS A EXPEDIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE ERRO
MATERIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ALEGADA NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, o Juízo da 6a Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal determinou a modificação dos valores requisitados, após a
expedição de precatório, por suposto erro material, e indeferiu a obrigação de
fazer, em execução movida pelos particulares contra a Fazenda Pública.
2. O Tribunal Regional deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pelos Exequentes para reconhecer que a limitação temporal dos
reajustes ao teto não se enquadra no conceito de erro material, que se
restringe a imprecisões aritméticas, sendo vedada sua correção após a
expedição do precatório quando ausente impugnação na fase própria.
3. Hipótese de não se acolher a alegada violação dos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem enfrentou
fundamentadamente a controvérsia, não havendo omissão, contradição ou
negativa de prestação jurisdicional. Julgamento desfavorável não se confunde
com ausência de prestação jurisdicional.
4. Agravo conhecido para conhecer e negar provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela UNIÃO contra a
decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, que inadmitiu o
Documento eletrônico VDA56169489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:42
Código de Controle do Documento: a00e9baa-24d5-4d60-9dac-2d1a339a451e

recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado no Agravo de
Instrumento n. 0069268-59.2012.4.01.0000, assim ementado (fls. 383-384):

SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CARGO
DE
AUDITOR
FISCAL
DA
RECEITA
FEDERAL.
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MP No
LIMITAÇÃO
440/2008.
TEMPORAL DO REAJUSTE. AGRAVO PROVIDO.
1. Incidente recursal interposto por Therezinha Benício do Amaral e outros
impugnando decisão que determinou, após a expedição de precatório, a modificação
dos valores requisitados, por vislumbrar, na espécie, erro material, bem como
indeferiu a pretensão dos exequentes, quanto à obrigação de fazer, por entender que
os efeitos da sentença exequenda devem ser limitados à reestruturação da Carreira a
que pertencem, ocorrida com a edição da MP 440/2008.
2. Consoante vasta jurisprudência, o erro passível de correção a qualquer
tempo é aquele consubstanciado em imprecisões aritméticas. Precedentes.
3. Hipótese em que o juiz de 1o grau laborou em equívoco, mormente a
limitação dos valores executados ao teto não se inserir no conceito de erro material
e, assim sendo, não pode ser suscitada a qualquer tempo.
4. A decisão exequenda assegurou aos exequentes o deslocamento em três
padrões de vencimentos, garantindo-lhes, em termos práticos, embora sem ascensão
funcional, à percepção da remuneração correspondente ao Cargo de Auditor Fiscal.
Dessa forma, eventual reestruturação na carreira de Auditor Fiscal não impõe, em
princípio, a limitação temporal do reajuste, ante os explícitos termos do comando
exarado
5. Hipótese em que deve ser reconhecida a imutabilidade dos critérios de
cálculos utilizados na conta formadora do precatório, em razão da preclusão
decorrente da ausência de interposição de Embargos à Execução e, quanto à
obrigação de fazer, ser confirmada a decisão que determinou que os proventos dos
agravantes devem corresponder aos subsídios inerentes à Classe S, Padrão I, do
cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, conforme os valores decorrentes da
reestruturação promovida pela MP no 440/2008.
6. Agravo de instrumento provido, nos termos do item 5. Agravo
regimental da União desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 413-421).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos arts. 489, § 1o,
a
incisos I, II, III, IV, V e VI e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil,
sustentando negativa de prestação jurisdicional por não enfrentamento, no acórdão
recorrido, dos argumentos sobre a tese do excesso de execução e do erro material
não sujeito à preclusão. Afirma, ainda, "que o Poder Judiciário não pode atuar como
legislador positivo. Sua atuação deve limitar-se ao afastamento de normas legais
incompatíveis com o ordenamento superior, de sede constitucional, ou seja, como
legislador negativo" (fls. 435-436).
Documento eletrônico VDA56169489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:42
Código de Controle do Documento: a00e9baa-24d5-4d60-9dac-2d1a339a451e

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar o
acórdão regional; subsidiariamente, a anulação da decisão que rejeitou os embargos de
declaração, por afronta ao
do Código de Processo Civil, para que outro acórdão
art. 1.022
seja proferido com apreciação das questões (fls. 428-437).
Contrarrazões às fls. 439-443.
Não admitido o recurso pelo Tribunal de origem (fls. 444-445), seguiu-se o
presente agravo em recurso especial (fls. 448-450).
Contraminuta ao agravo em recurso especial às fls. 464-467.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos para o conhecimento do agravo, prossegue-se na
análise do recurso especial.
Na origem, o Juízo da 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal
determinou a modificação dos valores requisitados, após a expedição de precatório, por
suposto erro material, e indeferiu a obrigação de fazer, em execução movida pelos
particulares contra o ente público.
O agravo de instrumento interposto pelos Exequentes foi provido para
restabelecer os critérios de cálculo do precatório, afastando a correção de erro material
reconhecida pelo juízo, pois a limitação temporal dos reajustes ao teto não configura erro
aritmético corrigível a qualquer tempo.
A Corte de origem entendeu que a sentença exequenda já assegurara aos
servidores o direito à remuneração correspondente ao cargo de Auditor Fiscal,
independentemente de reestruturação posterior, e que a ausência de impugnação na fase
própria consolidou os parâmetros de cálculo, devendo ser mantida a obrigação de fazer
nos termos da MP n. 440/2008.
Preliminarmente, quanto à violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil não procedem os argumentos de que o Tribunal de origem não enfrentou,
de modo fundamentado, os pontos alegadamente controvertidos, pois, no,
acórdão, constou a seguinte motivação (fls. 379-381):

As alegações trazidas pela parte agravante, em suas razões recursais, são
capazes de infirmar os fundamentos contidos na decisão agravada, pelas razões que
passo a expor.
Consoante vasta jurisprudência acerca do tema, o erro passível de correção
a qualquer tempo é aquele consubstanciado em imprecisões aritméticas
[...]
Na hipótese, o juiz de 1o grau laborou em equívoco, mormente a limitação
dos valores executados ao teto não se inserir no conceito de erro material e, assim
sendo, não pode ser suscitada a qualquer tempo.
Documento eletrônico VDA56169489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:42
Código de Controle do Documento: a00e9baa-24d5-4d60-9dac-2d1a339a451e

Nessa senda, é indevido à União, “que não embargou a execução, no
momento processual oportuno, rediscutir critério e elementos do próprio cálculo de
liquidação de sentença, alcançados pela preclusão e pela coisa julgada” (AGA no
Relator Des. Federal José Amílcar Machado, DJ de
2006.01.00.040579-7/DF,
.
05/02/2007)
Denota-se dos autos que a decisão exequenda assegurou aos exequentes o
deslocamento em três padrões de vencimentos, garantindo-lhes, em termos práticos,
embora sem ascensão funcional, à percepção da remuneração correspondente ao
Cargo de Auditor Fiscal.
Dessa forma, eventual reestruturação na carreira de Auditor Fiscal não
impõe, em princípio, a limitação temporal do reajuste, ante os explícitos termos do
comando exarado, até porque tal reestruturação já havia ocorrido em momento
anterior à edição da MP no
e ainda assim manteve-se a “paridade”
46/2002,
assegurada pelo título.

Como se percebe, ao contrário da tese defendida pela parte ora recorrente, a
Corte, na origem, entendeu que a parte agravante demonstra que o juízo de primeiro grau
incorreu em equívoco ao limitar os valores executados ao teto, pois tal medida não se
enquadra como erro material corrigível a qualquer tempo.
Conforme jurisprudência, a rediscussão de critérios de cálculo alcançados pela
preclusão e pela coisa julgada é vedada à União que não embargou a execução no
momento oportuno. Além disso, a decisão exequenda assegurou aos exequentes o
deslocamento em três padrões de vencimentos, garantindo a percepção da remuneração
correspondente ao cargo de Auditor Fiscal, de modo que reestruturações posteriores na
carreira não impõem limitação temporal ao reajuste, sobretudo quando a reestruturação já
havia ocorrido antes da edição da MP n.
e a paridade foi mantida pelo título.
46/2002
Logo, constata-se que a alegada afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC não
merece prosperar, porque o Tribunal de origem examinou devidamente a controvérsia
dos autos de forma fundamentada e sem omissões, com a apreciação de todos os
argumentos relevantes os quais poderiam infirmar a conclusão adotada pelo acórdão
recorrido.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
INATACADO.
DEFICIÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ACÓRDÃO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
PARALISAÇÃO
DO
PROCESSO.
RESPONSABILIDADE.
VERIFICAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
Documento eletrônico VDA56169489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:42
Código de Controle do Documento: a00e9baa-24d5-4d60-9dac-2d1a339a451e

foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.655.010/DF
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
3/2/2025.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. REGIME GERAL DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
TEMA
N.
163
DO
STF.
ENFOQUE
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, deve-se ressaltar que o
acórdão recorrido não possui omissão ou ausência de prestação jurisdicional
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente como
resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator
REsp n. 2.035.216/RN
Ministro Teodoro Silva Santos
, Segunda Turma, julgado em
DJE de
)
12/11/2024,
19/11/2024.
Com efeito, é importante ressaltar que o Tribunal não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como ocorre na espécie. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: AgInt
no
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp n. 1.793.376/AL
e
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
30/3/2022
AREsp n. 1.621.544/RS
Turma, DJe 13/5/2020.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de
sucumbência nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56169489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:42
Código de Controle do Documento: a00e9baa-24d5-4d60-9dac-2d1a339a451e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.169.168 / DF
Número Registro: 2026/0033238-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00403808520004013400 00692685920124010000 403808520004013400 692685920124010000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: THEREZINHA BENICIO DO AMARAL
AGRAVADO
: NORMA MEIRA RICCI
AGRAVADO
: GRACIEMA VELASCO VEIGA
AGRAVADO
: YOSHIE SUDA COSTA
AGRAVADO
: AMERINA GOIANI FERREIRA CAVALCANTI
AGRAVADO
: NYZA MARIA BARBOSA
AGRAVADO
: HEITOR OSCAR DE ARAUJO NOGUEIRA
AGRAVADO
: LUCIA SIMOES CORREA
ADVOGADO : IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO - DF000939A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
TERMO
Documento eletrônico VDA56500537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:38
Código de Controle do Documento: 108df758-ce7d-4665-a937-7d5e369c69e6

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
30/04/2026
06/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:38
Código de Controle do Documento: 108df758-ce7d-4665-a937-7d5e369c69e6